Tribunal: TJES
Processo: 0010730-40.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010730-40.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIAN DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO

33
, §
4º
,
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO
DA DEFESA
. PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DO ART. 16 DA LEI DE ARMAS PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS
.
IM
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

1.
Conforme narra aos autos não restou comprovada a finalidade para tráfico da arma de fogo, em contrário, a arma não fora apreendida juntamente da droga, nem sequer com acusado, de forma que inadmite-se a presunção de finalidade de tráfico tão somente em razão do portador ser traficante.

2
.
No tocante a aplicação do tráfico privilegiado em patamar máximo, nota-se que o juiz de piso não devidamente fundamentou a aplicação de tão somente a fração de 1⁄2 de diminuição da pena. Dessa forma, decido por aplicar em patamar máximo a benesse supra, em terceira fase dosimétrica.

3.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme lançado em relatório,
t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

CRISTIAN DOS SANTOS SILVA

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
2
ª
Vara
Criminal de
Cariacica
/ES, que
julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenando-o
à pena de
05
(
cinco
) anos
06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de
536
(
quinhentos e trinta e seis
) dias-multa, pela prática do crime capitulado pelo art. 33, §4º, da lei nº 1
1
.343/06 c/c art.
16
,
§1º,
inciso I
V
, da lei nº 1
0.826
/0
3
.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa
pela
substituição da conduta delitiva do porte de armas para aplicação de causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
.

Ademais, pugna pelo reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado em patamar máximo.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pel
a

Defesa
, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

C
onforme relatado,
o apelante busca por meio do recurso aviado a reforma do provimento atacado na forma acima disposta.

Extrai-se da denúncia que
no dia 31 de outubro de 2020, aproximadamente às 20 horas e 09 minutos, o Denunciado guardava/trazia consigo 60 (sessenta) pedras de "crack" e portava 01 (uma) arma de fogo Pistola.

Durante
o patrulhamento,
os Policiais se depararam com o veículo em pauta de instrução, que no intuito de evadir saíram do carro em fuga, posteriormente alcançados. Em revista pessoal, foi encontrado com réu 60 pedras de crack, já em procura no veículo encontrou-se a arma de fogo citada.

C
ompulsando os autos entendo que merece reforma o
decisum
,
eis
que notória desarmonia com o ordenamento jurídico.

E
xplico.

Primeiramente, ressalta que em nada versou a defesa acerca da autoria e materialidade do delito, em consonância com a confissão proferida.

Em fase dosimétrica, nota-se que em primeira fase, nada foi impugnado.

I – DA APLICAÇÃO DO ART. 40, IV da LEI 13.343/06

Em primazia a defesa pugna pela aplicação do art. 40, inciso IV da Lei de Drogas, em face do reconhecimento do art. 16, §1º, inciso VI da Lei de armas. Nessa senda, em consonância com o prolatado pelo juiz de
P
rimeira instância deixo de aplicar a substituição pela causa de aumento sob o mesmo édito fundamentador.

Conforme relatado, a conduta prevista no art. 40 da Lei 11.343/06 diz respeito ao
“
crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva;”,
de modo contundente a negar que a conduta em questão não se encaixa no perfil elencado.

Outrossim, a arma de fogo sequer fora encontrada juntamente ao denunciado, tendo sido encontrada dentro do veículo. O simples fato de a posse armamentística for referente a um traficante não se presume que o objeto será usado para fins de tráfico.

II- DA APLICAÇÃO DO ART. 33,§4º DA LEI 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO

Em que pese o reconhecimento da aplicação da benesse prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, entendo,
data venia
, que o d. juiz de piso se equivocou em não fundamentar de maneira idônea a inaplicabilidade do vetor em seu patamar máximo.

Ipsis litteris:

“
(...)
Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4 1 , da Lei n° 11.343/06, uma vez que o réu é primário e não existem outras circunstâncias desfavoráveis, motivo pelo qual diminuo a pena privativa de liberdade em 1/2 (metade), restando a pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
(...)”

Por esses motivos, decido pela reanálise da pena do apelante, a fim de aplicar em momento de terceira fase, o tráfico privilegiado em eu patamar máximo, qual seja de 2/3.

Assim, fixo portanto a pena em
0
1

(
um
) ano e
08
(
oito
) meses

de reclusão
, sob o mesmo valor de 500
dias-multa.

Por fim,
mantendo incólume a pena aplicado quanto ao dispositivo do art. 16 da Lei 10.826/03, fazendo o somatório de penas mediante concurso material, fica o réu condenado a cumprimento de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 536 (quinhentos e trinta e seis) dias- multa.

Dessa forma, mantenho o regime inicial SEMIABERTO.

Assim sendo, a reforma da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim de que o recorrente seja absolvido da imputação constante da peça acusatória.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)